Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-66.2009.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003105-66.2009.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE - CPF: 099.414.364-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (EMBARGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS SRS. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA MARCIO VIDAL (CONVOCADO) E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS(CONVOCADA)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – INVOCAÇÃO DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO – RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.199/STF – PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO – FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 1.199, não retroage o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021.

4. O acórdão embargado considerou a presença de elemento subjetivo dolo, de modo que está adequado com a novel legislação.

5. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE.
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível, por maioria, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, atribui obscuridade ao
decisum,
pois no voto condutor consta que teria sido usado de meios públicos para pavimentar estrada dentro de sua propriedade, ocorre que, conforme afirma o
parquet
, a estrada foi, tão somente, cascalhada.

Sustenta, ainda, que houve omissão, haja vista que o Acordão deixou de analisar as provas constantes nos autos.

Em relação às testemunhas, alega que restou provada a suspeição por haver interesse no litígio, e inimigos do ora recorrente.

Defende que não foi comprovada a existência de dolo ou culpa na conduta praticada pelo Requerido.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, bem como conceder efeito infringente a fim de prover os pedidos formulados na Apelação Cível.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 112260950, p. 20 e ss).

Em petitório constante no Id. 124402181, o Embargante requer a aplicação dos efeitos da Lei nº 14.230/2021, notadamente quanto à prescrição ordinária, prescrição intercorrente e comprovação de dolo específico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — REALIZAÇÃO DE OBRA EM PROPRIEDADE DO PREFEITO COM PRETEXTO DE ATENDIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO, PRESENTE MEIO PARA SOLUCIONAR QUEDA DE PONTE, SEM A NECESSIDADE DE PAVIMENTAR ESTRADA DENTRO DA FAZENDA DAQUELE, COM O FIM SUBJACENTE DE ESCOAMENTO DE SUA SAFRA AGRÍCOLA — UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS PÚBLICOS, PORTANTO, COM O OCULTO DESIDERATO DE ATENDIMENTO A INTERESSE PARTICULAR DO AGENTE POLÍTICO — ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONFIGURAÇÃO.

CONDUTAS ÍMPROBAS — ARTIGOS 9º, IV, E 11, CABEÇA, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO — SANÇÕES APLICADAS — ADEQUAÇÃO.

A realização de obra em propriedade do Prefeito do Município, com o pretexto de atendimento de interesse público, presente meio para solucionar queda de ponte, sem a necessidade de pavimentar estrada dentro da fazenda daquele, mas com real finalidade subjacente de escoamento de sua safra agrícola com a utilização de servidores e bens públicos, caracteriza ato de improbidade administrativa.

As sanções foram bem sopesadas em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar da moderação na avaliação da gravidade das condutas, reveladoras do descaso e do desrespeito à coisa pública.

Recurso não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Não é o quadro dos autos. Os pontos necessários à causa de decidir estão devidamente debatidos no voto condutor, conforme trechos em destaque:

“(...)

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos. Por essa razão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso. Consoante deixei expresso no julgamento, agrego aos fundamentos deste voto, os constantes do proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

[...] A discussão travada no presente recurso se restringe a saber se, no caso concreto, o Apelante, prevalecendo-se da condição de Prefeito Municipal, praticou ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9, IV, 10, caput e 11, caput, da Lei nº 8.429/92,
utilizou veículos, tratores e mão de obra de servidores públicos do Município na realização das obras dentro de imóvel próprio, denominado ‘Fazenda Araçá-Açú’. Registro, de plano, que a utilização indevida de bens e serviços públicos para o conserto do portão de propriedade de particular está evidenciada nos autos, por meio de fotografias, que demonstram que os veículos do Município adentraram no imóvel do requerido para a realização das obras
. As fotografias apenas demonstram a veracidade das informações prestadas pelas testemunhas ouvidas no procedimento investigatório.
Portanto, incontroverso que foram utilizados bens públicos para a recuperação da estrada
. Ademais,
o quadro fático delineado na inicial foi corroborado pela própria narrativa da defesa, que em nenhum momento negou os fatos, mas buscou justificá-los
sob as alegações de perseguição política
. A matéria probatória foi coerente e uníssona, razão pela qual transcrevo a sentença no ponto, já que pressuposto lógico do enfrentamento dos recursos: (...)

Os argumentos utilizados pelo requerido não se sustentam, referente à perseguição política, porque a ação foi ajuizada pelo Ministério Público, decorrente de denúncias feitas por pessoas ocupantes de cargos efetivos do Município. Além disso, esse fato não serve para desqualificar as declarações dessas pessoas, sobretudo porque o que se busca é evitar prejuízo ao erário e a prática de atos de improbidade
.

Outros dois pontos merecem atenção: 1 – A alegação do requerido de que vários estudos foram realizados na estrada pé de serra, no local em que foram reconstruídas pontes, no sentido de constatar que seria impossível a realização dos desvios por se tratar de área de preservação permanente; 2 – A afirmação de que não foi possível realizar a construção de desvios dentro da Fazenda do Sr. Cristóvão Masson, em razão de não haver licença ambiental por se tratar de área de APPs.

Pois bem, verifica-se que não foram juntados, nos autos, os documentos necessários a comprovar as referidas alegações do requerido. Com efeito, não foram apresentados mapas cartográficos, certidões ou estudos ambientais para demonstrar que as áreas adjacentes à obra pública eram de fato áreas de preservação permanente, se limitando, apenas, a juntar fotografias nos autos, as quais não possuem valor probante porque desprovidas de elementos outros a fim de comprovar suas alegações. Inegável que, é obrigação do requerido provas suas alegações e não fez. Assim, o requerido não cumpriu o disposto no art. 373, II, do CPC. (...)

No caso, diante do inequívoco quadro fático delineado na peça acusatória, caracterizado o prejuízo ao erário decorrente da utilização indevida de bens e serviços públicos em benefício próprio, o magistrado a quo declarou os réus incursos nos artigos 9º, IV, 10, caput e 11, caput, da Lei nº 8.429/92. A tipologia do art. 9º (auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo), inciso IV (utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades) pressupõe o enriquecimento ilícito do próprio agente público e do art. 10 (Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei (...) cuida este artigo de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Outrossim, quanto à tipologia do art. 11 (Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições...) versa o art. 11 dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública.

O agente público ao praticar ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito (art. 9º), ou que causa lesão ao erário (art. 10), transgride, sempre, o princípio constitucional da legalidade e, em geral, outros princípios constitucionais explícitos ou implícitos, relativos ao conteúdo de sua conduta ímproba.

Daí se conclui que a norma em exame é residual em relação às que trata das duas outras modalidades de ato de improbidade, pois afronta a legalidade faz parte da sua contextura. Assim, se do ato violador de princípio administrativo resultar enriquecimento ilícito do agente público que o praticou, há absorção da regra do art. 11 (subsidiária), contida no art. 9º (principal), por esta.

E, da mesma forma, se da afronta a princípio constitucional decorrer lesão ao erário, configura-se somente ato ímprobo de lesividade ao patrimônio público que, em face do princípio da subsidiariedade, absorve aquela (Lex primaria derogat legi subsidiariae). Em síntese, pode dizer-se que a norma do art. 11 constitui soldado de reserva (expressão do saudoso jurista Nelson Hungria), configurando-se pelo resíduo na hipótese da conduta ilegal do agente público não se enquadrar nas duas outras categorias de improbidade, assim, o preceito do art. 11 é residual e só é aplicável quando não configuradas as demais modalidades de improbidade administrativa.

Cumpre destacar que a sentença guerreada analisou com percuciência a questão atinente à verificação do elemento subjetivo que permeia a conduta configuradora de ato de improbidade.
Efetivamente, para a caracterização do ato ímprobo é indispensável a demonstração do elemento subjetivo, verificando-se se houve dolo ou culpa na conduta do agente. Nos casos previstos nos arts. 9º e 11º da supracitada norma, exige-se a comprovação do dolo para a tipificação da conduta. Já na situação disposto no art. 10, necessária a caracterização de dolo ou culpa grave. O Min. Teori Albino Zavascki, em julgamento realizado em 2011, junto ao STJ, proferiu voto nesse sentido, tendo tratado a questão com bastante clareza na própria ementa, razão pela qual a transcrevo. (...)

A respeito, pertinente mencionar, ainda, o escólio de Emerson Garcia sobre o tema: (...)

Em face da impossibilidade de penetrar na consciência e no psiquismo do agente, o seu elemento subjetivo há de ser individualizado de acordo com as circunstâncias periféricas ao caso concreto, com o conhecimento dos fatos e das consequências, o grau de discernimento exigido para a função exercida e a presença de possíveis escusas, como a longa repetitio e a existência de pareceres embasados na técnica e na razão.

O Supremo Tribunal de Justiça proferiu algumas decisões em que realçou a necessidade de a transição da denominada improbidade formal para a improbidade material, conceitos analisados por ocasião do estudo do iter de individualização dos atos de improbidade, ser caracterizada pela presença de má-fé do agente público.

Apesar de entendermos que a presença, ou não, da má-fé, exige necessária atenção por parte do operador do direito, cremos que ela deve ser analisada não sob a perspectiva do elemento subjetivo do ato de improbidade, mas, sim, como um dos aspectos pessoais e circunstanciais que delineiam o critério de proporcionalidade. Afinal, haja, ou não, má-fé, poderá ser configurada a improbidade formal; mas a sua presença contribui para o delineamento da improbidade material, permitindo, assim, a deflagração dos instrumentos de persecução.

Com isto, aparta-se o dolo da má-fé: o primeiro indica a vontade deliberada na prática de ato; a segunda, os objetivos almejados pelo agente. É possível, assim, que um ato ilegal seja dolosamente praticado, mas seus objetivos sejam nobres, atuando o agente com boa-fé. No extremo oposto, é factível a possibilidade de um ato formalmente legal encobrir objetivos dissonantes daqueles que justificaram a própria existência da regra de competência, possibilidade há muito estudada pela teoria do abuso de direito.(...)’

Há, no caso dos autos, prova inequívoca do emprego irregular de bens e serviços públicos para favorecer a si próprio, o que revela, de plano, a arraigada incapacidade de parcela dos gestores em distinguir os patrimônios público e privado.

A prova oral confirmou que os serviços foram realizados pela Administração Pública, com a utilização de máquinas para a construção de seis pontilhões; instalação de manilhas e cabeceiras de concreto; pavimentação de cascalho de aproximadamente 6 Km na Fazenda Araçá-Açú, com aproximadamente 15 cm de espessura; utilização de um trator de esteira, uma pá carregadeira, três caminhões e uma patrola. Além disso, o requerido utilizou-se dos serviços de sete servidores do município para a realização da obra, sendo três motoristas de caminhão, três operadores de máquinas, um pedreiro e dois serventes pelo período de dez dias; e utilizou-se também de combustível, gasolina e óleo diesel, do Município de Nova Olímpia.

Nesse sentido, reporto-me ao que foi asseverado pelo Juízo de 1º Grau, verbis: As testemunhas ouvidas em juízo e os documentos anexados corroboram as alegações de que o requerido utilizou-se de bens e mão de obra do Município de Nova Olímpia sem contraprestação, tendo realizado obras de melhorias no seu imóvel, denominado Fazenda Araçá-Açú. As testemunhas ouvidas afirmaram que o desvio passava dentro do canavial da propriedade do então prefeito e que houve considerável melhoramento no trecho que em que foram realizadas as obras, mas o referido desvio foi utilizado por período curto de tempo. Constata-se que as alegações do requerido de que o desvio foi construído no intuído de ajudar as famílias dos assentamentos do Município de Nova Olímpia, não prospera. Sobretudo porque o desvio foi utilizado por pouco tempo pelas famílias dos assentamentos, inclusive porque o portão do desvio era mantido fechado pelo proprietário do imóvel. Importa ressaltar que a própria testemunha Lis dos Santos, arrolada pela defesa, afirmou em audiência que utilizou o desvio pelo período de vinte e cinco a trinta dias. Vale notar que, as testemunhas afirmaram, em audiência, que o requerido vendeu o imóvel pouco tempo após a realização das melhorias.

Ademais, as testemunhas confirmaram em audiência que os maquinários utilizados nas obras eram da Prefeitura, assim como havia funcionários do Município prestando serviço no local. Ressalto, por oportuno, que o fato de a notícia ter sido levada ao Ministério Público por vereadores de oposição ao partido do então prefeito não possui o condão de invalidar o procedimento investigatório, bem como descaracterizar as provas colhidas nos autos, sobretudo porque restou demonstrado que o requerido incorreu no ato de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92.

Conforme se pode observar, a realização das obras dentro de sua propriedade facilitou o escoamento da produção, de maneira que as alegações de que a construção de estrada para ajudar a passagem das famílias que moravam nos assentamentos da região do Município não se revela verdadeira. Não se pode olvidar que, as supostas famílias já não dispunham de acesso direto ao Município, ao tempo das obras de reconstrução das pontes; e nem se provou qualquer reclamação de moradores nesse sentido. Assim, não existia qualquer urgência quanto à necessidade de efetuar desvio por dentro da Fazenda do requerido. De acordo com as provas colhidas nos autos, os serviços foram realizados pela Administração Pública, com a utilização de máquinas para a construção de seis pontilhões; instalação de manilhas e cabeceiras de concreto; pavimentação de cascalho de aproximadamente 6 Km na Fazenda Araçá-Açú, com aproximadamente 15 cm de espessura; utilização de um trator de esteira, uma pá carregadeira, três caminhões e uma patrola.

Além disso, o requerido utilizou-se dos serviços de sete servidores do município para a realização da obra, sendo três motoristas de caminhão, três operadores de máquinas, um pedreiro e dois serventes pelo período de dez dias; e utilizou-se também de combustível, gasolina e óleo diesel, do Município de Nova Olímpia. Para comprovação do dano ao erário, é importante ressaltar que a caracterização da improbidade administrativa não exige o prejuízo efetivo aos cofres públicos, bastando que tenha ocorrido ilegalidade e inobservância dos princípios aplicáveis à gestão da res pública.

Qualquer dispêndio realizado ilegalmente exige reposição aos cofres públicos porque o dano é inerente à ilicitude. Com efeito, não subsiste qualquer dúvida acerca do agir doloso do Apelante, o qual tinha plena consciência da impossibilidade de utilização de recursos públicos para fins particulares, sobretudo pelo fato de o mesmo ser proprietário de vasta área de plantação de cana-de-açúcar. (...)

O enquadramento das condutas na tipologia do art. 9º e 10 da Lei nº 8.429/92 enseja a aplicação, isolada ou cumulativa, das sanções instituídas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal, e graduadas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe: Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I – na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; (...) Parágrafo único.

Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. E, neste aspecto, impõe-se ao magistrado, na aplicação das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa, observar a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, conforme o parágrafo único, do art. 12 da Lei nº 8.429/92, bem como os parâmetros informados pelos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se tem entendido, a aplicação das sanções da LIA deve ser fundamentada, "levando-se em conta fatores como: a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos danos causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.)” (REsp 1420979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 10/10/2014). No caso dos autos, verifico que tais parâmetros foram devidamente observados quando da dosimetria das sanções pelo magistrado a quo, verbis: (...)

Portanto, julgo procedentes os pedidos na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de José Elpídeo de Morais Cavalcante e condeno o réu, com base nos artigos 9, inc. IV; 10, caput e 11, caput de acordo com o art. 12, todos da Lei 8.429/92: a) ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros e correção monetária; b) a suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; c) pagamento de multa civil no importe de 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada e com juros moratórios de 1% desde a citação; d) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 10 (dez) anos. Condeno ainda o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral comunicando-se a suspensão dos direitos políticos do réu. (...). (fls. 327/verso, volume II). Em decisão prolatada em embargos de declaração restou modificada, em parte: (...) Diante dos fatos e fundamentos expostos, acolho os embargos de declaração, reformando-se a decisão de fl. 322/327 vº, no tocante à linha ‘d’ do Dispositivo da sentença, devendo passar a constar a seguinte redação ‘d) A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 5 (cinco) anos.’; assim, julgando o presente embargo procedente. As demais disposições estabelecidas na sentença permanecem incólumes, tal como lançadas. (...). (fls. 331/verso). Portanto, não há falar em desproporção da pena aplicada em face do ato ilícito praticado, já que a penalidade de ressarcimento integral do dano causado ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento de multa civil no importe de 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial, pois deve corresponder ao dano causado pelo agir ímprobo. A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 5 (cinco) anos vem disciplinada pela lei. No que se refere à suspensão dos direitos políticos, a penalidade foi fixada em 8 anos, entendendo-se adequada e razoável diante da gravidade e do valor do dano causado à municipalidade. Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Des. José Zuquim Nogueira, para divergir do seu voto, para acompanhar o voto do digno Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª vogal, negando provimento ao recurso. É o voto.

(...) POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL. Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - REDATOR DESIGNADO.

(...) (grifei)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa dos vícios apontados– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria. A decisão consta as condutas perpetradas em cotejo com as provas, e ainda rechaça a tese de desqualificar a prova testemunhal.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não constituem via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

A discussão ventilada exala, essencialmente,
error in judicando
, porquanto os pontos foram devidamente enfrentados, o que desafia a interposição do recurso cabível, mas não embargos de declaração.

Da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.
Nos termos do relatório, após o julgamento do apelo, foi trazido ao debate a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei de Improbidade de Administrativa (Lei n. 8.429/1992).

Ante as mudanças advindas com a novel legislação, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, fixou as seguintes teses mediante o tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE 843989 RG – fonte: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492606&ori=1, publicado em 18/08/2022).

A par disso, ainda que se volte aos autos sob a ótica da Lei nº 14.230/2021, não há que se falar em ausência de cumprimento dos requisitos para condenação por ato de improbidade administrativa, haja vista que, segundo reconhecido na sentença e ratificado pela Câmara Julgadora, a conduta dolosa está devidamente identificada/comprovada.

Com efeito, a condenação dada teve como esteio o dolo nas condutas ímprobas praticadas, indicando que “
não subsiste qualquer dúvida acerca do agir doloso do Apelante, o qual tinha plena consciência da impossibilidade de utilização de recursos públicos para fins particulares, sobretudo pelo fato de o mesmo ser proprietário de vasta área de plantação de cana-de-açúcar
”.

Igual modo, não retroage a prescrição invocada pelo embargante, conforme entendimento haurido pelo Supremo Tribunal Federal.

À guisa de tudo nos autos e a fundamentação impressa no acórdão embargado, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação, vez que “
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022).

Do prequestionamento
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior,
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Logo,
inexistentes, no caso concreto, as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.022, CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por José Elpidio de Moraes Cavalcante.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022